Tribunal: TJDFT
Processo: 0751630-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. CONDENAÇÃO. TRÁFICO. CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO. DISTRITO FEDERAL. RECAMBIAMENTO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VERIFICADO
I - O paciente encontra-se recolhido na Penitenciária do Distrito Federal exclusivamente em razão de mandado de prisão expedido pela 1a Vara Criminal da Comarca de Itaberaba/BA, declarada competente para a execução, em julgamento de conflito de competência suscitado pela VEP/DF.
II - Deve ser cumprida pelo Juízo do DF a decisão do Juízo competente, da Comarca de Itaberaba/BA, que concedeu ao paciente a progressão ao regime semiaberto e o autorizou a cumprir a pena na modalidade de prisão domiciliar.
II - Ordem concedida.